Tribunal: TJPA
Processo: 0807551-26.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807551-26.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA TAVARES NONATO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “FORA DE SINTONIA”. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Andreia Tavares Nonato contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 0800944-19.2023.8.14.0059, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta a existência de identidade fático-processual entre a paciente e corréus beneficiados por decisões desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando-se a extensão dos efeitos das referidas decisões, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a paciente faz jus à extensão dos efeitos das decisões favoráveis concedidas aos corréus Milene Valéria Marinho Santos e Jonathan Marinho Santos, com fundamento no art. 580 do CPP; (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade objetiva de situação jurídico-processual e inexistência de circunstâncias pessoais diferenciadoras, requisitos não verificados no caso concreto.

4. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a paciente possui situação processual distinta daquela dos corréus beneficiados, notadamente porque: (i) permaneceu foragida até sua captura em 28/05/2024; (ii) foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de 1.866 dias-multa, em regime inicial fechado; e (iii) praticou os delitos enquanto cumpria pena definitiva em regime domiciliar.

5. A decisão favorável concedida aos corréus decorreu de circunstâncias pessoais e processuais próprias, especialmente da compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, inexistindo identidade plena apta a justificar a extensão automática do benefício.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, incluindo a suposta participação da paciente em organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, voltada à prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, com utilização de grupo de aplicativo destinado à coordenação de atividades ilícitas.

7. A manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva, da condenação superveniente e da elevada pena aplicada em regime inicial fechado.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, considerando que os delitos imputados envolvem associação criminosa de natureza permanente, além de a prisão preventiva ter sido regularmente reavaliada no curso da persecução penal.

9. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos e das circunstâncias individualizadas da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual e ausência de circunstâncias pessoais diferenciadoras, sendo inviável quando houver elementos concretos individualizados aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva. 2. A participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, aliada à condenação superveniente em regime fechado e ao risco concreto de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 580, 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 202308/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC 177656/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023; TJPA, HC nº 0816651-73.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 16/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Andreia Tavares Nonato, em face de ato do
Juiz da Vara Única da Comarca de Soure,
na Ação Penal nº 0800944-19.2023.8.14.0059, que teria decretado e mantido a prisão preventiva da paciente.

Narra a impetração (ID 34925134) que a paciente teria sido presa cautelarmente em 22/11/2022, na Operação Fora de Sintonia, no contexto de investigação relacionada à suposta prática de delitos envolvendo colaboração com grupo ou associação voltados ao tráfico de drogas, permanecendo custodiada desde então. Aduz que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamentação semelhante àquela utilizada em relação a corréus, no bojo de operação policial, culminando posteriormente em sentença condenatória proferida ao término da instrução processual.

Sustenta o impetrante que haveria identidade fático-processual entre a situação da paciente e a de corréus que teriam obtido decisão favorável em
Habeas Corpus
anteriormente julgado por esta Corte, com determinação de adequação da custódia ao regime fixado na sentença. Que, em desdobramento, decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça teria determinado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em relação a tais corréus, e que, diante dessa alegada identidade de situações, seria cabível a extensão dos efeitos das referidas decisões à paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e atual, revelando-se genérica e desproporcional e que a paciente possuiria condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, o que reforçaria a desnecessidade da custódia cautelar.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como, no mérito, a confirmação da ordem mediante extensão dos efeitos das decisões proferidas em favor dos corréus.

Coube-me a relatoria, por prevenção.

Em 08/04/2026, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID 35290165).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35520320).

Em 17/04/2026, indeferi a liminar postulada (ID 35584776).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 36047404).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente Andreia Tavares Nonato, condenada na Ação Penal nº 0800944-19.2023.8.14.0059, especialmente diante da alegada identidade de situação processual com corréus que obtiveram substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por força de decisão proferida em recurso ordinário em
Habeas Corpus
.

A impetração sustenta, em síntese, que a paciente faria jus à extensão dos efeitos da decisão proferida em favor dos corréus Milene Valéria Marinho Santos e Jonathan Marinho Santos, com fundamento no art. 580 do CPP, sob o argumento de que haveria similitude fático-processual entre os acusados, todos denunciados no contexto da denominada “Operação Fora de Sintonia”, voltada à apuração de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aduz, ainda, que a custódia cautelar estaria fundada em motivação genérica e extemporânea, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, ressaltando condições pessoais favoráveis da paciente e requerendo, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a extensão de decisão favorável a corréu pressupõe, necessariamente, identidade objetiva de situação jurídico-processual e fundamento decisório que não ostente caráter exclusivamente pessoal.

No caso concreto, contudo, não se verifica a similitude necessária à incidência do art. 580 do CPP.

Conforme informado pelo Juízo, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 07/05/2024, no bojo da Ação Penal nº 0800944-19.2023.8.14.0059, em razão de elementos colhidos em investigação que apontaram sua suposta participação em grupo estruturado para a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta, ainda, que a prisão preventiva da paciente foi efetivamente cumprida apenas em 28/05/2024, na Comarca de Marituba, tendo a autoridade coatora consignado que, dentre os mandados de prisão expedidos, apenas o da paciente não havia logrado êxito inicialmente em razão de fuga.

A ação penal prosseguiu regularmente, com recebimento da denúncia, apresentação de defesas, realização de audiência de instrução, colheita de prova oral, juntada de laudos periciais, apresentação de memoriais e prolação de sentença condenatória em 14/07/2025.

Especificamente quanto à paciente, o Juízo informou que a sentença individualizou sua conduta e registrou circunstância de relevo pessoal, qual seja, o fato de que, ao tempo dos delitos apurados, a acusada estaria em cumprimento de pena definitiva em regime domiciliar, no bojo da execução penal nº 0004208-60.2019.8.14.0401, tendo sido condenada, na ação penal originária, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.866 dias-multa, em regime inicial fechado.

Esse dado, por si só, afasta a pretendida identidade plena com os corréus indicados como paradigmas.

As informações prestadas apontam que a decisão favorável aos corréus Milena Valéria Marinho Santos e Jonathan Marinho Santos foi proferida com fundamento em elementos pessoais e processuais próprios, notadamente a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto imposto a eles na sentença condenatória.

A situação da paciente é distinta: a ela foi imposto regime inicial fechado, além de haver referência expressa à prática delitiva em período no qual já se encontrava em cumprimento de pena definitiva em regime domiciliar, circunstância que reforça a necessidade de acautelamento da ordem pública e evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

Desse modo, não se mostra possível a extensão automática da decisão proferida em favor dos corréus, pois o fundamento adotado em relação a eles não é integralmente comum a paciente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o art. 580 do CPP não autoriza extensão de benefício quando houver circunstâncias pessoais ou processuais diferenciadas entre os acusados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR .
PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDOS À CORRÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. No caso dos autos, apesar dos elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, foi concedida pela origem a prisão domiciliar em razão da necessidade de dispensar cuidado aos filhos menores.
3. Não é possível a extensão dos efeitos do julgado que beneficiou corré, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, diante da ausência de identidade fático-processual em relação à agravante, que ostenta maus antecedentes, já tendo sido condenada pelo crime de tráfico de drogas
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 202308 RS 2024/0291367-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025) (grifos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO "EL PATRON".
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE EXTENSÃO (ARTIGO 580 DO CPP). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Extraiu-se dos autos que a contemporaneidade da prisão preventiva não foi objeto de análise nas instâncias de origem, razão pela qual não poderá o
writ
ser conhecido, nesta parte, por indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 360 .484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018. 2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. No tocante aos fundamentos do decreto prisional, a matéria já foi devidamente analisada por esta Corte Superior, nos autos do RHC n. 170.914/MS, sendo descabida nova análise da matéria.
3. Quanto ao pedido de extensão da decisão que revogou a prisão de corréus, nos termos do art. 580 do CPP, consta dos autos que na origem houve a manutenção da prisão preventiva porque o agravante "é apontado como um dos mandatários de uma associação voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo, em tese, o proprietário das 33,3T (trinta e três toneladas e trezentos quilos) de maconha" (fl. 118). Ressaltou-se que a sua situação seria diferenciada, haja vista que é apontado como o comandante da organização criminosa, o que é suficiente para demonstrar a impossibilidade da extensão pretendida. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "inexistindo similitude fático-processual entre a situação jurídica dos corréus, não há falar em reconhecimento do benefício da extensão, previsto no art. 580 do CPP
" (HC 430.553/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177656 MS 2023/0067402-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (grifos).

No tocante à prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso, a manutenção da custódia encontra suporte em fundamentos concretos, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da imputação de envolvimento em grupo organizado voltado ao tráfico de drogas, da indicação de vínculo com organização criminosa, da circunstância de a paciente supostamente integrar grupo de aplicativo utilizado para distribuição de pontos de venda de entorpecentes e troca de mensagens cifradas sobre compra, venda, entrega, distribuição e armazenamento de drogas, além da condenação superveniente à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A segregação cautelar, portanto, não se sustenta apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em elementos concretos extraídos do procedimento originário e reforçados pela sentença condenatória.

A
jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, quando demonstrada por elementos concretos, constitui fundamento idôneo à segregação cautelar:

Ementa
: Direito Processual Penal.
Habeas corpus
.
Prisão preventiva. Crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea. Insubsistência. Existência de elementos concretos demonstrando a necessidade da custódia cautelar. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Paciente integrante de organização criminosa. Periculosidade evidenciada pela função desempenhada no tráfico de drogas e reiteração criminosa. Permanência foragido até a prisão em 2024. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a decretação e manutenção da prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo como base elementos concretos, como a participação do paciente em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, além de sua reiteração criminosa e fuga anterior
.

4. A gravidade concreta do delito e a função desempenhada pelo paciente na organização criminosa indicam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 312 do CPP
.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, especialmente em casos de organização criminosa e reiteração delitiva
. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente indicarem a necessidade da segregação cautelar”. (HABEAS CORPUS CRIMINAL – 0816651-73.2024.8.14.0000 24036357, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de julgamento 16/12/2024) (grifos).

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade. A prisão preventiva foi decretada no curso da persecução penal, a paciente foi capturada em 28/05/2024, a instrução foi encerrada, a sentença condenatória foi proferida em 14/07/2025 e os recursos de apelação encontram-se pendentes de julgamento. Ademais, tratando-se de imputação envolvendo associação para o tráfico, crime de natureza permanente, a análise da contemporaneidade deve considerar a dinâmica própria da atividade criminosa narrada.

Ainda, condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, profissão lícita ou eventual primariedade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar.

No âmbito deste Tribunal, inclusive, a Súmula nº 08 dispõe:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, também não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante das particularidades do caso concreto, sobretudo a gravidade concreta da imputação, a condenação superveniente, o regime fechado fixado na sentença e a notícia de que a paciente praticou os fatos quando se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar, as medidas previstas no art. 319 do CPP não se revelam adequadas ou suficientes para neutralizar o risco cautelar identificado.

Ausente ilegalidade manifesta, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, para manter a prisão preventiva da paciente Andreia Tavares Nonato.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026